Tribunal: TJSP
Processo: 2176198-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Insurgência contra decisão que acolheu o laudo pericial. Recurso da ré. Laudo pericial destinado a estimar o valor dos reparos a serem feitos no imóvel da ré, já apurados em laudo anterior. Não era dever do perito classificar as patologias que já haviam sido aferidas no laudo anterior. Perito que detalhou cada um dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Insurgência contra decisão que acolheu o laudo pericial. Recurso da ré. Laudo pericial destinado a estimar o valor dos reparos a serem feitos no imóvel da ré, já apurados em laudo anterior. Não era dever do perito classificar as patologias que já haviam sido aferidas no laudo anterior. Perito que detalhou cada um dos serviços a serem executados e seus valores, considerando todas as especificações dos serviços a serem feitos.
RECURSO NÃO PROVIDO.